Tribunal: TJDFT
Processo: 0738360-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma adequada, exaustiva e coerente, as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela inocorrência de abalo de ordem moral advindo da recusa da operadora do plano de saúde quanto à emissão de cobertura de procedimento médico prescrito ao autor, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.